Tribunal: STF
Processo: AI 116132
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA PROCESSUAL. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL INEXISTENTE.
SENDO A CONTROVERSIA DE NATUREZA PROCESSUAL, QUAL SEJA A APLICAÇÃO
DE SÚMULA DO TST, NÃO ENVOLVE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.